Tribunal: TJDFT
Processo: 0752207-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA.
1. Nos termos do artigo 2°, caput e § 4°, da Lei n. 12.153/09, combinado com o artigo 3, caput, da Lei n. 9.099/95, é da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar as causas cíveis de menor complexidade de interesse do Distrito Federal.
2. O fato de a ação originária ter por objeto a prestação de serviço de assistência social não é capaz de determinar, por si só, a existência de complexidade na demanda a afastar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
3. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.